Tribunal: TJDFT
Processo: 0734585-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. dúvidas quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada para fazer frente ao prejuízo suportado pelo consumidor. Afastamento da limitação da responsabilidade patrimonial da empresa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a relação originária se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravamnte se configura como fornecedora e o agravado como consumidor, conforme os artigos 2o e 3o, do CDC. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a Teoria Menor, e possibilita o levantamento do véu da personalidade jurídica a sempre que a "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".
2. De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação às relações de consumo da Teoria Menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230).
3. Por haver dúvidas quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada para fazer frente ao prejuízo suportado pelo consumidor, subsiste o legítimo direito e interesse de ver afastada a limitação da responsabilidade patrimonial da empresa devedora. Isso com o objetivo de avançar sobre o patrimônio de seu sócio, de modo que seus bens figurem como garantidores do ressarcimento, tudo a fim de dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.